Tribunal: TJBA
Processo: 8000808-30.2016.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000808-30.2016.8.05.0053

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES

Advogado(s): UILLIAM ARAUJO SANTIAGO, LORENA ARAUJO GALVAO

APELADO: MILTON QUEIROZ SUZART

Advogado(s):MUCIO SALLES RIBEIRO NETO

ACORDÃO

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA. COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS A OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO. DIREITOS CONSTITUCIONAIS SOCIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DO DIREITO À APURAÇÃO E REGULARIZAÇÃO. CONDENAÇÃO LIMITADA AO PERÍODO DE 30/12/2011 A 01/12/2016. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta pelo Município de Castro Alves/BA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança ajuizada por ex-servidor comissionado, condenando o ente público ao pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas de 1/3, relativas ao período de 30 de dezembro de 2011 a 1º de dezembro de 2016, com reconhecimento da prescrição quinquenal das parcelas anteriores ao ajuizamento da ação e fixação dos consectários legais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal restringe-se a dois pontos: (i) a existência de obrigação do Município em pagar verbas trabalhistas a servidor ocupante de cargo comissionado, mesmo diante da ausência de concurso público; (ii) a suposta quitação das verbas reclamadas, notadamente décimo terceiro salário e férias com adicional de 1/3, cuja prova incumbe ao ente público e (iii) o recolhimento previdenciário for reconhecido e cabe à municipalidade o recolhimento.

III. Razões de decidir

3. A ausência de concurso público não exonera o ente público da responsabilidade de pagar pelos serviços efetivamente prestados, sobretudo quando reconhecido o exercício regular da função pública e a inexistência de má-fé por parte do servidor.

4. O vínculo funcional entre o autor e a municipalidade restou devidamente demonstrado por documentos hábeis, como decreto de nomeação e contracheques, cabendo ao Município o ônus de comprovar a quitação das verbas de natureza trabalhista, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

5. Os direitos ao décimo terceiro salário e às férias com o terço constitucional são garantias mínimas asseguradas pelo art. 7º, incisos VIII e XVII, da Constituição Federal, com aplicabilidade imediata a todos os trabalhadores, inclusive os ocupantes de cargos em comissão, por força do § 3º do art. 39 da mesma Carta.

6. A jurisprudência pacífica reconhece a legitimidade da cobrança de tais verbas quando demonstrado o efetivo desempenho da função pública, ainda que exercida sob vínculo comissionado, sob pena de violação ao princípio da vedação ao enriquecimento sem causa da Administração Pública.

7. Foi reconhecido o direito do autor à apuração e regularização, em sede própria, dos recolhimentos previdenciários.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A ausência de concurso público não afasta o direito ao recebimento de verbas remuneratórias decorrentes do efetivo exercício de cargo comissionado na Administração Pública. 2. Compete ao ente público comprovar a quitação das verbas trabalhistas, nos termos do art. 373, II, do CPC, sob pena de condenação. 3. Os direitos ao décimo terceiro salário e às férias com adicional de 1/3 são assegurados constitucionalmente a todos os trabalhadores, inclusive aos ocupantes de cargos comissionados. 4. Recolhimento previdenciário deve ser apurado e regularizado em sede própria.

_______

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, § 1º, e 7º, incisos VIII e XVII; CPC, arts. 373, II, e 85, §§ 3º e 4º, II.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000808-30.2016.8.05.0053, tendo como Apelante o Município de Castro Alves/BA e Apelado Milton Queiroz Suzart, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e nega
r provimento ao recurso.

Salvador, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente / Relator